Tribunal: TJDFT
Processo: 0721982-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721982-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO AGRAVADO: FERNANDO CARNEIRO BRASIL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível, nos autos de cumprimento de sentença n. 0736169-09.2019.8.07.0001. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Defiro a penhora do crédito do executado TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO, junto ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no rosto dos autos de no 0700435-15.2020.8.07.0016, até o limite de R$ 17.653,15 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quinze centavos). Confiro à presente decisão força de mandado, bastando o seu encaminhamento via sistema PJE (caso se trate de unidade judiciária desse Tribunal Justiça) ou e-mail institucional. Da penhora, intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento.” (ID 36948492). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 36948487), que a decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que a penhora recaiu sobre crédito que tem como origem licenças prêmio não usufruídas pelo agravante por necessidade de permanecer no trabalho por falta de servidores. Sustenta que é servidor público aposentado do Distrito Federal, no qual ocupava o cargo de Auditor de Atividades Urbanas, fazendo jus a receber licença-prêmio não gozada dos quinquênios adquiridos. Entende que o crédito existente nos autos do processo 0700435-15.2020.8.07.0016 tem origem salarial e, portanto, natureza alimentar, não podendo ser objeto de penhora. Ressalta que o crédito do agravado/exequente não tem natureza alimentícia, que justifique a penhora do crédito do agravante/executado. Salienta que o seu crédito já foi objeto de penhora nos autos do processo n. 0733269-87.2018.8.07.0001, tendo sido desconstituída por decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0744984-61.2020.8.07.0000. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender a penhora do crédito de R$ 15.503,27 no processo 0700435-15.2020.8.07.0016, em tramite perante o 3o Juizado Especial Cível de Brasília, ou caso entenda pela manutenção do valor penhorado em conta à disposição do MM. Juízo de Primeiro Grau até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora sobre o crédito no processo n. 0700435-15.2020.8.07.0016. Preparo (ID 36948489). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível, nos autos de cumprimento de sentença n. 0736169-09.2019.8.07.0001. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento, devendo os valores eventualmente penhorados manterem-se à disposição do Juízo de origem, até o julgamento em definitivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2022 21:51:59. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator